Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLON LANGAMER DE FREITAS E OUTRO (agravantes/exequentes) contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n.o 0009684-49.2006.8.07.0007) requerido contra ADENÍSIO VIEIRA NUNES E JANAÍNA ALMEIDA DA SILVA (agravados/executados) não acolheu os embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 190093215 dos autos de origem): (...) Na espécie, alegam os embargantes que a decisão não restou clara e fundamentada quanto aos requerimentos formulados pelos exequentes, os quais alegam comprovar a modificação da situação financeira dos devedores. Apontam que em duas oportunidades, se manifestaram nos autos a fim de comprovar os requisitos para a revogação do benefício da gratuidade da Justiça (ID 92343198 e ID 180266024). Argumentam que há negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de análise dos pleitos formulados, o que vem trazendo danos, e que nos autos da ação trabalhista onde se expediu o termo de penhora no rosto dos autos, já há determinação de levantamento de valores. Reforçam que a modificação da situação financeira dos devedores restou claramente comprovada nos autos, bem como os longos anos de trabalho para se localizar bens e/ou valores penhoráveis para satisfazer a presente execução. (...) No que toca às alegações dos exequentes quanto à alteração da situação econômica dos devedores, nada a prover, visto que, como dito, os embargos de declaração se prestam a sanar omissões, contradições e obscuridades a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. Em outras palavras, quanto a esta questão, o Juízo foi claro ao expressar o seu entendimento e conclusão quanto ao não preenchimento dos requisitos ensejadores da revogação do benefício da gratuidade. Com efeito, a decisão embargada apenas retificou a determinação inserta no ID 180923745, que erroneamente ordenou a inclusão do valor referente aos encargos previstos no art. 523, §1o do CPC, os quas não deveriam, de fato, integrar o valor do débito, ante a concessão da gratuidade de Justiça aos executados. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID 189574993. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar aos autos nova planilha do débito, com o decote da quantia exigida a título de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, dando-se posterior vista à parte contrária para ciência e manifestação, em igual prazo. (...) Em suas razões recursais (ID 57502633), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, que não lograram êxito em alcançar uma decisão clara e fundamentada quanto à modificação da capacidade financeira dos executados e consequente obrigação em arcar com os honorários no cumprimento de sentença. Afirmam haver o preenchimento dos requisitos para a concessão de liminar em sede de tutela de urgência para evitar que seja levantado o recurso nos autos do processo trabalhista no qual consta a penhora. Sustentam que caso não haja um bloqueio cautelar dos honorários discutidos no processo, em caso de provimento do Agravo, não haverá efetividade, uma vez que “são 18 anos de processo e só agora foi possível encontrar algo com liquidez, estamos a cerca de um ano e meio de uma prescrição intercorrente” (ID 57502633, pág. 8). Tecem arrazoado sobre a pretensão deduzida, em especial no tocante à alteração socioeconômica da apelada Janaína, bem como sobre a diferenciação da verba honorária devida no processo de conhecimento da verba honorária do cumprimento de sentença, a qual defendem não estar prescrita. Requerem, liminarmente, que se oficie a 1a Vara Trabalhista de Brasília determinando o bloqueio cautelar no valor de R$ 20.021,00 (vinte mil e vinte e um reais) e, no mérito, que seja reconhecida a modificação socioeconômica da ré com a consequente revogação da gratuidade de justiça, bem como seja reconhecida a ausência de prescrição relativa aos honorários do cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida de bloqueio cautelar no valor de R$ 20.021,00 (vinte mil e vinte e um reais) referente aos honorários no cumprimento de sentença. Com efeito, em análise sumária, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, encontra-se preenchido na medida em que, caso não seja bloqueada a quantia perseguida, após longos anos de tentativas infrutíferas para encontrar bens penhoráveis dos executados, haverá possível prescrição intercorrente quanto à verba honorária devida no cumprimento de sentença, bem como possibilidade de levantamento da quantia pela agravada. Além disso, a probabilidade do direito está caracterizada na medida que os honorários do cumprimento de sentença estão previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil e são devidos a partir do momento em que não houver pagamento voluntário nos termos da Lei Processual, diferenciando-se dos horários sucumbenciais do processo de conhecimento. Há elementos nos autos que indicam, à primeira vista, alteração financeira no panorama dos agravados, a qual seria capaz de afastar a suspensão da exigibilidade em arcar com os honorários perseguidos, em especial no tocante à existência de estabelecimento comercial aparentemente lucrativo, cujo capital social é de R$100.000,00 (cem mil reais), em nome da agravada, a qual aparentemente alterou o nome após o casamento (ID 57502633, pág. 8). Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, há probabilidade do direito e risco de de dano grave, de difícil ou impossível reparação aptos a justificar a liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para, cautelarmente, determinar o bloqueio de R$ 20.021,00 (vinte mil e vinte e um reais) em processo trabalhista, que tramita 1a Vara Trabalhista de Brasília, em que a parte agravada é credora. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora